Tribunal: TJDFT
Processo: 0727845-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO ENTRE EX-CÔNJUGES. USUFRUTO EXCLUSIVO. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO AO EX-CÔNJUGE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de arbitramento de indenização mensal em desfavor de ex-cônjuge, decorrente do exercício da posse direta e do uso exclusivo de bem imóvel pertencente às partes.
2. Existe a obrigação, por parte do demandado, de indenizar a autora pelo uso e fruição exclusiva do bem, evitando-se o enriquecimento sem causa do ex-cônjuge, como prevê o art. 884 do Código Civil.
3. Com a dissolução da sociedade conjugal surgiu a necessidade de divisão da coisa comum, sendo que o quinhão de cada ex-cônjuge responde pela sua parte na despesa da divisão, nos termos do art. 1320, caput, do Código Civil.
4. O fato de ter o réu fruído exclusivamente as utilidades do imóvel residencial anteriormente compartilhado pelo casal autoriza o recebimento de indenização, pela parte adversa, correspondente à metade do valor do aluguel mensal, pois, ao contrário, haveria enriquecimento sem causa em favor da demandada.
5. Recurso conhecido e desprovido.